Tribunal: TJES
Processo: 0010107-38.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010107-38.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA MIRANDA DE FREITAS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INTERESSE DE AGIR – DIREITOS POSSESSÓRIOS – EXPRESSÃO ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o seu inequívoco conteúdo econômico.

2. Sentença anulada para regular processamento pela instância de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de inventário” ajuizada por ROBERTA MIRANDA DE FREITAS, ora Apelante, objetivando a partilha de bens deixados por Vilson José de Freitas.

Pela sentença de fls. 93/94, o MMº. Juiz de Direito
a quo
da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, Comarca da Capital, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que o único bem apontado na petição inicial não pode ser arrolado no inventário, pois não comprovada a propriedade do
de cujus
.

Pelas razões de fls. 100/105, a Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja considerado válido o documento de cadastro imobiliário juntado aos autos, alegando, em síntese, que “
Costumeiramente, em nosso País, a cultura dos registros imobiliários perante os órgãos oficiais, dado os custos excessivos e a burocracia imposta, afastam o cidadão menos favorecido, das garantias do registro de imóveis” e que “as famílias menos favorecidas, apenas possui como registro de seu imóvel o cadastro imobiliário do Municipio, que apenas mantém seu cadastro atualizado visando a cobrança de imposto e a definição de políticas públicas”. Sustenta, ainda, que “trata-se de imóvel que apenas possui o registro imobiliário perante a Municipalidade, conforme restou demonstrado as fls. 11/13, restando demonstrado ainda, a existência de posse, com os documentos de fls. 14/15, onde as faturas de energia elétrica estavam em nome do de cujus
”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010107-38.2015.8.08.0048

APELANTE: ROBERTA MIRANDA DE FREITAS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de inventário” ajuizada por ROBERTA MIRANDA DE FREITAS, ora Apelante, objetivando a partilha de bens deixados por Vilson José de Freitas.

Pela sentença de fls. 93/94, o MMº. Juiz de Direito
a quo
da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, Comarca da Capital, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que o único bem apontado na petição inicial não pode ser arrolado no inventário, pois não comprovada a propriedade do
de cujus
.

Pelas razões de fls. 100/105, a Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja considerado válido o documento de cadastro imobiliário juntado aos autos, alegando, em síntese, que “
Costumeiramente, em nosso País, a cultura dos registros imobiliários perante os órgãos oficiais, dado os custos excessivos e a burocracia imposta, afastam o cidadão menos favorecido, das garantias do registro de imóveis” e que “as famílias menos favorecidas, apenas possui como registro de seu imóvel o cadastro imobiliário do Municipio, que apenas mantém seu cadastro atualizado visando a cobrança de imposto e a definição de políticas públicas”. Sustenta, ainda, que “trata-se de imóvel que apenas possui o registro imobiliário perante a Municipalidade, conforme restou demonstrado as fls. 11/13, restando demonstrado ainda, a existência de posse, com os documentos de fls. 14/15, onde as faturas de energia elétrica estavam em nome do de cujus”
.

Pois bem.

Alega a Apelante, na petição inicial, que é a única filha de Vilson José de Freitas e que este seria proprietário de um imóvel residencial localizado na na Rua Eurico Sales, 513, Carapina Grande, Serra/ES, que não possui registro em cartório de imóveis, mas apenas inscrição imobiliária e fiscal junto à Prefeitura de Serra.

Sustenta a Apelante, ainda, que “
O
"de cujus"
era divorciado e não tinha mais qualquer herdeiro além da requerente, entretanto, a requerente não teve acesso, até a presente data a quaisquer documentos referente ao imóvel, que não os juntados aos autos, tendo em vista que o bem está ocupado por inquilinos, que repassam o valor do aluguei para a tia da requerente, Sra. RITA DE FREITAS MORANDI, que alega que o imóvel na realidade seria da família, o que não procede, como fica comprovado pelos documentos anexos
”.

Inicialmente, cumpre salientar que a ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre direito de propriedade e direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o inequívoco conteúdo econômico de tais direitos.

Este é firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Neste sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se verifica do julgamento do recurso de apelação nº. 5014858-36.2022.8.08.0048 e do agravo de instrumento nº. 5006125-94.2023.8.08.0000, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões e o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO JUDICIAL. IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DOS FALECIDOS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados”. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.);

2. Recurso conhecido e provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA - BEM IMÓVEL - POSSE - AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INVENTARIAR DIREITO DE POSSE - EXISTENTE.

1. É possível inventariar e partilhar direito de posse que recaia sobre bem imóvel. Precedente.

2. Não há o que se falar em falta de interesse de agir do inventariante ou do espólio por ser o bem objeto do inventário terras sobre as quais somente se tinha, por parte do falecido, o direito de posse. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) 3. Recurso conhecido e provido para assegurar o regular trâmite da ação de inventário e partilha do bem sobre o qual somente se tem a posse. 4. Recurso conhecido e provido.

Denota-se, portanto, que se revela plenamente possível o processamento da ação de inventário objetivando a eventual transmissão de direitos de posse existentes sobre o imóvel objeto dos autos.

Com efeito, a eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil, que preceitua: "
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”.

Assim, a extinção prematura do processo caracteriza
error in procedendo
que deve ser corrigido na presente via recursal por meio da anulação da sentença.

Por tais razões, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões